Tribunal: TJDFT
Processo: 0727579-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. Não se vislumbra ilegalidade na sentença condenatória que decreta a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, se presentes os requisitos legais da medida extrema, evidenciados pela periculosidade real do paciente, caracterizada pela sua multirreincidência, assim como pela circunstância de que estava cumprindo pena quando praticou o crime em apuração, dentro do estabelecimento prisional. Revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar.